Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708220-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Maria Elisete Oliveira Holanda Apelado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Elisete Oliveira Holanda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708220-68.2023.8.07.0001. A concessão da gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília–DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator